Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729700-08.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702779-98.2017.8.07.0007, promovida por CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH em desfavor de ADRIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 164239158 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau determinou que fosse expedido ofício ao Cartório do 3o Registro Imobiliário do Distrito Federal para que este procedesse ao cancelamento do gravame da alienação fiduciária (R.7/314484) e da penhora (R.10/314484), averbada na matrícula do imóvel 314484, arrematado por RICARDO MARQUES PEREIRA. Pontuou que eventuais emolumentos fossem suportados pelo interessado, conforme anteriormente determinado na decisão de ID 103114299 dos autos de referência. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que não deve ser levantado o gravame da alienação fiduciária, por se tratar de sua última garantia para o recebimento dos valores advindos do contrato outrora firmado. Assevera que enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua alienação em leilão judicial, assim como o levantamento do gravame. Argumenta que, embora o bem seja de propriedade do credor fiduciário, a obrigação de pagar todos os encargos incidentes sobre o bem, inclusive os débitos condominiais, são do devedor fiduciante. Sustenta que, no caso, houve a arrematação de direitos fiduciários e não do imóvel em sua integralidade, de modo que, compete ao arrematante a quitação da dívida junto à Caixa Econômica Federal para, somente após quitada, ser retirado o gravame de alienação fiduciária incidente sobre o bem. Obtempera que não participou da ação de conhecimento, de modo que a execução só deve prosseguir com vistas a atingir outros bens do executado e não o imóvel alienado fiduciariamente. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, o provimento do agravo de instrumento para determinar a manutenção do gravame da alienação fiduciária da Caixa Econômica Federal na matrícula do imóvel objeto dos autos, até o pagamento integral da dívida. Comprovantes de recolhimento de preparo recursal acostados nos IDs 49273624 e 49273623. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil (é) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade, em razão anterior da prática de ato incompatível com seu exercício, como na hipótese em que a parte aceita, de forma expressa ou tácita, determinada decisão judicial: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 Ademais, de acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Este egrégio Tribunal de justiça, ao examinar casos semelhantes, firmou entendimento no sentido de que as questões decididas não podem ser novamente discutidas, em razão de se ter operado a preclusão, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível conhecer de Agravo de Instrumento interposto contra matéria alcançada pela preclusão, objeto de decisão contra a qual não foi interposto recurso tempestivamente, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A matéria de ordem pública, uma vez decidida e não interposto o recurso no momento oportuno, sujeita-se à preclusão. 3. O fato de a decisão objeto de insurgência ter sido citada no relatório do decisum agravado não reabre a oportunidade para impugnação que deixou de ser apresentada tempestivamente, restando preclusa tal possibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1724937, 07150080420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso, conforme se extrai da decisão agravada, a determinação de retirada de gravame já havia sido deferida na decisão de ID 103114299 dos autos de referência, proferida em 15 de setembro de 2021, contra a qual não foi interposto nenhum recurso, sendo, inclusive, encaminhado ofício ao Cartório Extrajudicial, consoante se observa da certidão de ID 106872281. Assevere-se, nesse contexto, que a agravante figura como terceira interessada nos autos e deles participa desde 11/07/2019, como pode ser verificado no ID 39467632 dos autos de origem, não havendo que se falar em violação ao direito de defesa do credor fiduciário, seja em relação ao leilão do bem, seja em relação à decisão que determinou a retirada do gravame. Assente-se, ademais, que a questão relativa à ordem de preferência de quitação dos débitos, fixando-se como prioritárias as dívidas condominiais em detrimento dos valores decorrentes do contrato de alienação fiduciária, encontra-se estabilizada nos autos, porquanto já fora inclusive objeto de agravo de instrumento apreciado pela 8a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça no ID 86049843 dos autos originários. De fato, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida anteriormente no primeiro grau de jurisdição, por decisão contra a qual não fora interposto recurso no momento oportuno, sob pena de violação das disposições contidas nos artigos 503 e 507 do Código de Processo Civil. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que inadmissível, em face de tratar de matéria preclusa, porquanto já decidida anteriormente por decisão contra a qual não foi interposto recurso oportuno. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 JUNIOR. Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481. Brasília/DF, 28 de julho de 2023 às 15:57:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora